Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733545-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação de Sentença - Saldo Zero - Extinção de feito - Recurso de Apelação Cível - Erro Grosseiro - Não conhecimento JOSÉ CARLOS FONSECA BOQUADI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual homologou o laudo pericial e deu por liquidada a sentença com saldo zero. Em suas razões recursais (ID 39988075), o agravante informa que os cálculos do perito estão incorretos, porquanto é impossível “o agravante realizar o financiamento de R$ 240.776,60 (duzentos e quarenta mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), fazer a quitação de R$ 268.221,48 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e ainda ser devedor de R$ 393.496,24 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).” Destaca que o expert não considerou a amortização das parcelas no saldo devedor mês a mês e o saldo devedor é impagável, uma vez que não há amortização e sim acréscimo após o pagamento de cada parcela. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que “seja aplicada a devida amortização das parcelas, bem como respondidos os quesitos suplementares apresentados pelo agravante (ID 135232261), entre eles a pergunta se seria possível ocorrer a quitação do contrato firmado entre as partes se utilizando dos cálculos apresentado pelo perito.” Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à parte. Em Contrarrazões, a parte agravada pleiteou, liminarmente, a extinção do agravo por erro crasso e a impossibilidade de conversão em apelação, a ausência de hipótese legal para interposição de agravo, violação ao Princípio da Dialeticidade, deserção em razão da necessidade de revogação da gratuidade judiciária. No mérito, aduz a regularidade da perícia. Oportunizei prazo para manifestação do agravante sobre as preliminares suscitadas, ocasião na qual ele se manifestou ao ID 46731830. É o relatório. Decido unipessoalmente. Já manifestei entendimento no sentido de que o Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, sendo imperioso averiguar a natureza jurídica da decisão proferida. No presente caso, verifica-se que foi proferida sentença terminativa, uma vez que homologado o laudo pericial e liquidada a sentença com saldo zero. Ocorre que a parte interpôs, tempestivamente, Agravo de Instrumento ao invés de Recurso de Apelação. Demais, registro que não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, dado patente erro grosseiro. Com efeito, inexiste dúvida objetiva sobre o cabimento da Apelação interposta, porquanto extrai-se das disposições legais expressas que o referido pronunciamento ostenta a natureza de Sentença, na medida em que põe fim à fase do procedimento comum (inteligência do artigo 203, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE "LIQUIDAÇÃO ZERO". RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. HIGIDEZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento por inexistir crédito a ser solvido ("liquidação zero"). Precedente. 2. Sendo evidente que há correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e a fundamentação da sentença infirmada nas razões de apelo, é indene de dúvida que a regra da dialeticidade foi observada pela parte recorrente. 3. Eventual apuração de inexistência de valor a ser adimplido em sede de liquidação de sentença, aquilo que comumente passou a ser denominado "liquidação zero", não enseja ofensa à coisa julgada. Precedente. 4. Por força do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado deve apreciar livremente as provas produzidas no processo, indicando os fundamentos por meio dos quais formou seu convencimento acerca do direito debatido entre as partes. Diante disso, é permitida a adoção de prova técnica produzida em outro processo, que seja pertinente à resolução do litígio, desde que submetida ao contraditório. 5. Defluindo-se das inúmeras perícias juntadas aos autos que a ausência de "habite-se" definitivo não culminou em desvalorização efetiva das unidades contidas no empreendimento objeto do litígio, nada há a reparar na extinção da liquidação de sentença por inexistência de saldo credor. 6. Apelação não provida." (Acórdão 1609362, 07225293620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022.) Feitas essas considerações, concluo pela impossibilidade de relevar o equívoco na interposição do recurso adequado, à míngua de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão atacada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator